Tribunal: TJSP
Processo: 2258762-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de renegociação de empréstimo consignado que não foi realizado pelo cliente – Decisão que deferiu a tutela antecipada para que o banco deixasse de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do autor referente à tal renegociação, restabelecendo os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais – Contrato de renegociação de empréstimo consignado que não foi realizado pelo cliente – Decisão que deferiu a tutela antecipada para que o banco deixasse de efetuar descontos mensais no benefício previdenciário do autor referente à tal renegociação, restabelecendo os descontos e os termos do contrato original, sob pena de multa de R$100,00 a cada descumprimento – Hipótese em que o banco não cumpriu a tutela, sobrevindo a decisão recorrida de majorar a multa para R$500,00 por descumprimento – Recurso do banco voltado para o afastamento ou redução da multa que lhe foi impingida, sob alegado enriquecimento ilícito do agravado – Inadmissibilidade – Multa que tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e não se mostra excessiva – Redução do valor que não se admite, pois representa condescendência com o descumprimento do mandamento judicial – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258762-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado PERCIVAL RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258762-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22487 DG
2
Voto no 22487
Agravo de Instrumento no 2258762-93.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S.A.
Agravado: Percival Rodrigues de Souza
Comarca: Santo André 5a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Adriana Bertoni Holmo Figueira
Processo de origem: 1015177-76.2020.8.26.0554

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico c.c. indenização por danos
materiais e morais
Contrato de renegociação de
empréstimo consignado que não foi realizado pelo cliente
Decisão que deferiu a tutela antecipada para que o banco
deixasse de efetuar descontos mensais no benefício
previdenciário do autor referente à tal renegociação,
restabelecendo os descontos e os termos do contrato
original, sob pena de multa de R$100,00 a cada
descumprimento Hipótese em que o banco não cumpriu a
tutela, sobrevindo a decisão recorrida de majorar a multa
para R$500,00 por descumprimento
Recurso do banco
voltado para o afastamento ou redução da multa que lhe foi
impingida, sob alegado enriquecimento ilícito do agravado
Inadmissibilidade
Multa que tem como objetivo
compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e não se
mostra excessiva Redução do valor que não se admite,
pois representa condescendência com o descumprimento do
mandamento judicial
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
BRADESCO S.A. nos autos da ação ordinária que lhe move PERCIVAL
RODRIGUES DE SOUZA, contra a decisão de fls. 161 da origem, que majorou a
multa diária anteriormente fixada, para R$500,00 a cada descumprimento, ante a
notícia do descumprimento da tutela concedida às fls. 36/39.
Alega o agravante que ao ser intimado da determinação
judicial, passou a diligenciar no sentido de cumprir o determinado. Assim, não há
necessidade de arbitramento de nova multa, com o intuito de compeli-lo ao
cumprimento da decisão. Caso mantida a multa cominatória, deve-se observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, lembrando que o valor da pena
cominatória não pode ultrapassar o valor da obrigação principal. A multa não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258762-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22487 DG
3
servir de fonte de enriquecimento indevido. Assim, imperioso reconhecer o excesso
no estabelecimento de multa tão elevada, ilimitada e a consequente revisão de seus
valores. Assim, a multa deve ser revogada ou, ao menos, reduzida. Com efeito
suspensivo, pede provimento.
Processado sem a tutela recursal pretendida (fl. 56), sem a
contraminuta (fl. 59), o recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico,
c.c. indenização movida pelo agravado, Percival Rodrigues de Souza, em face do
Banco Bradesco, o agravante, alegando, em síntese, que firmou um contrato de
empréstimo consignado com o banco e estava em dia com o pagamento das parcelas,
quando foi surpreendido com a informação da gerente do banco que, através de
aplicativo, tinha sido feita renegociação de dívida e, portanto, foi gerado um novo
financiamento. Afirmou o autor que não contratou a renegociação de dívida.
Requereu tutela de urgência consistente em restabelecimento do contrato de
financiamento que efetivamente contrato, expedição de ofício ao INSS, para que se
dê baixa no segundo contrato, suspensão dos débitos na aposentadoria de valore
maior do que contratado.
A tutela de urgência foi parcialmente deferida para:
determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos mensais no benefício
previdenciário do autor, no valor de R$720,00 referente ao contrato no 376782850,
restabelecendo os descontos e os termos do contrato original no 362.034.338 com a
prestação no valor de R$794,02, sob pena de multa de R$100,00 (cem reais) a cada
descumprimento. Também foi deferido ao autor que efetuasse o depósito judicial no
valor de R$9.651,52 relativo ao empréstimo consignado que o autor informou não ter
contratado.
Ocorre que o banco agravante não cumpriu a determinação,
sobrevindo nova decisão que majorou a multa anteriormente imposta para o caso de
descumprimento, decisão ora agravada.
Correta a determinação do juízo de origem.
Primeiramente, o valor da multa, fixado em R$500,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258762-93.2020.8.26.0000 -Voto no 22487 DG
4
(quinhentos reais) por descumprimento, não se mostra excessivo, como alegado pelo
agravante.
Tal quantia foi bem fixada pelo Juízo a quo, haja vista que
sua finalidade é compelir a parte ao cumprimento do comando judicial, devendo ser
expressivo, a fim de manter a sua força coercitiva.
Dessa forma, se o agravante não deseja efetuar o pagamento
da multa, basta cumprir a determinação judicial.
A multa só foi majorada, por duas vezes, ante a insistência do
banco em desatender à ordem judicial, em completo desrespeito ao determinado pela
Justiça.
Assim, não se trata de “servir de fonte de enriquecimento
indevido” ao agravado, mas sim de forçar o agravante a atender ao mandamento
judicial.
E como a multa tem natureza assecuratória da obrigação de
fazer e visa a compelir a parte ao seu cumprimento, sua redução ou exclusão não se
afigura razoável, pois representaria condescendência com o descumprimento da
ordem emanada da autoridade judicial.
Por isso, a r. decisão agravada está correta e deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator